Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, cuja contagem se inicia com a publicação da decisão que resolve o incidente de restituição de bens apreendidos.
2. Impõe-se o não conhecimento da apelação criminal interposta após o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 593 do CPP, porque intempestiva.
3. Recurso não conhecido.